Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020808-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCIA GEOVANE DA SILVA VAZ GASPAR - CPF: 934.109.211-68 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto(1o Vogal): dou parcial provimento. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR(
ES
). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. MÉRITO.
OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESOLUÇÃO 1.000/2021-ANEEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE METODOLOGIA TÉCNICA. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1-
Sentença na origem (
id. 319706377 – reclamação no 1047381-07.2025.8.11.0041

– 2o JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.
2-
PRELIMINAR(
ES
).
2.
1)
Da impugnação ao benefício da gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e
(
STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

2.2)

Da ofensa ao princípio da

Dialeticidade.

As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1
).
3-
MÉRITO.
3.1)
Restou demonstrado:
- o desligamento programado de energia pela Recorrida em 25/4/2025, entre 8h e 12h, para manutenção na rede; - o protocolo de atendimento registrado pela Recorrente na mesma data; - o indeferimento administrativo do pedido de ressarcimento em 30/4/2025; - o pagamento de R$ 1.200,00 para conserto da geladeira; - a inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico capaz de gerar o dano alegado.
3.2)
A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).
3.3)
No caso, o laudo técnico apresentado pela Recorrente (
id. 323579375
) apresenta vícios insanáveis que comprometem sua força probatória, uma vez que foi elaborado por profissional cuja qualificação técnica não foi demonstrada, tampouco consta registro no CREA/MT (
campo disponível para preenchimento no laudo
-

Resolução no 1000/2021 da ANEEL,
art. 602, VIII, b)
. Ademais, o referido documento não apresenta metodologia científica adequada, tampouco descreve de forma pormenorizada os testes supostamente realizados para aferição da causa do defeito apontado. Por fim, verifica-se que o laudo possui caráter genérico e conclusivo, limitando-se a reproduzir as alegações do consumidor, sem qualquer análise técnica independente que pudesse conferir-lhe credibilidade. Precedentes.
(TJMT - 2a CDPriv – N.U 1017181-17.2025.8.11.0041 – rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - j. 10/11/2025 - DJE 10/11/2025); (TJMT - N.U 1006812-18.2024.8.11.0002 – rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 5a CDPriv – j. 8/10/2025 - DJE 08/10/2025) e (TJMT - N.U 1025733-39.2023.8.11.0041 – rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - 3a CDPriv – j.

24/9/2025 - DJE 24/09/2025).
3.4)
“
Módulo 9 do PRODIST. 17.1. A distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento se o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora: a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado; o laudo emitido por profissional qualificado; dois orçamentos detalhados; e as peças danificadas e substituídas.”

3.5)

A Resolução Normativa no 1.000/2021-ANEEL, em seu art. 621, dispõe que a distribuidora não é responsável por danos ao consumidor causados por interrupções ou variações temporárias de tensão quando não houver nexo causal entre o dano reclamado e a interrupção ou variação temporária de tensão.
3.6)
A Recorrida emitiu a
“Carta de Indeferimento”
informando a inexistência de perturbação no sistema elétrico na data e horário indicados
. Ademais, cumpre destacar que os dados constantes dos relatórios emitidos pelos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica ENERGISA S.A. são periodicamente submetidos à auditoria pela ANEEL, o que lhes confere presunção de veracidade e legitimidade. Essa condição atribui maior valor técnico e grau de confiabilidade aos documentos apresentados pela parte Recorrida, sobretudo diante da inconsistência dos elementos probatórios apresentados pela parte Autora.
3.7)
Ao contrário do alegado pela Recorrente, a própria conduta da consumidora em providenciar o conserto dos equipamentos sem comprovar a autorização prévia da concessionária e antes da conclusão do Processo de Ressarcimento de Danos Elétricos é que cerceou o direito de defesa da Recorrida, impedindo a produção de prova técnica bilateral conforme determina a regulamentação setorial. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL (
art. 611, § 3o, II
) estabelece expressamente que o consumidor pode providenciar a reparação do equipamento por sua conta e risco, porém, nesta hipótese, assume o ônus de comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos, o que não se verifica nos autos. A jurisprudência é firme ao reconhecer que o conserto prematuro, sem aguardar o prazo para vistoria da distribuidora, fragiliza a prova e impossibilita a aferição adequada da origem dos danos. Precedentes.
(TJCE - 1a CDPriv - AC: 0150330-71.2017.8.06.0001 - rel. FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO – j. 21/7/2021); (TJMS - 2a CCív - APL: 0047811-26.2012.8.12.0001 – rel. José Ale Ahmad Netto – j. 6/4/2015 – Dje 13/04/2015) e (TJRS – 1a TR - RI 71009141011 – rel. José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 18/2/2020 – Dje 20/2/2020)
.
3.8)
Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).
3.9)

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

3.10)

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

3.11)
Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.
4-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
5.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
5.3)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
5.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1020808-49.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
MARCIA GEOVANE DA SILVA VAZ GASPAR.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando que apresentou provas suficientes do dano e do nexo causal, incluindo laudo técnico, nota fiscal do reparo, protocolo administrativo e carta de indeferimento.

Além disso, aduz que a concessionária não negou a interrupção do fornecimento de energia, ocorrida no dia 25/04/2025, bem como agiu de boa-fé, seguindo as orientações da própria ré, que indeferiu o pedido administrativamente antes mesmo da entrega da documentação exigida.

Por fim, argumenta que ficou sete dias sem geladeira, perdeu alimentos perecíveis e teve despesa emergencial superior às suas condições financeiras. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em seu voto, o ilustre Relator
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a reclamante logrou êxito em demonstrar o dano ocasionado ao eletrodoméstico (geladeira), conforme comprovam os documentos juntados sob o ID 323579374 e 323579375.

Nota-se que a parte autora procurou a empresa reclamada antes de realizar o conserto do equipamento, não tendo a parte ré realizado qualquer verificação do equipamento danificado
.

Ademais, importante ressaltar a validade do laudo técnico, produzido por empresa especializada em reparos de produtos eletrônicos, utilizado para comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação no fornecimento de energia elétrica, por ser elaborado por profissional habilitado —
sobretudo diante da inércia da reclamada em adotar as providências que lhe competiam
, conforme artigos 612 e 613 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Vejamos:

Art. 612. Para
análise da solicitação de ressarcimento
, a distribuidora pode:

I - fazer verificação do equipamento danificado no local;

II - retirar o equipamento para análise; ou

III - solicitar que o consumidor encaminhe o equipamento para oficina credenciada pela distribuidora.

Parágrafo único. O impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação é motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento, devendo a comprovação do impedimento ser juntada ao processo.

Art. 613. A
distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise
nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 dias: para os demais equipamentos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto,
o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica
.

2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna,
é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica
, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.
(TJMT – N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2021, Publicado no DJE 17/07/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (grifei)

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pela reclamante, impõe-se a devida reparação no valor de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, referente ao gasto comprovado no ID 323579374.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte ré, decorrente da queda de energia elétrica, que ocasionou a queima da geladeira da parte autora,
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
dou parcial provimento
para
condenar
o recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$
1.200,00 (mil e duzentos reais
)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda,
condeno
a demandada ao pagamento em favor da reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025